Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-96.2021.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005474-96.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA MURAWSKI - CPF: 469.041.071-20 (RECORRENTE), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. Hanae Yamamura de Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005474-96.2021.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Marcia Cristina Murawski

Henrique da Silva Cavalher

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. VOO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. EXTRAVIO NA IDA. BAGAGEM ENTREGUE NO DIA SEGUINTE A CHEGADA DA PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, nas hipóteses de danos causados por fato do produto ou do serviço, prescrição rejeitada.

O artigo 50 da Lei 9.099/95 é claro ao afirmar que “Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso.”. Com isso, o prazo para apresentação do recurso inominado, somente passa a fluir da decisão que analisa os embargos. Preliminar rejeitada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito e
JULGO PROCEDENTE
, em parte, o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a requerida a pagar aos autores a título de indenização por danos morais em decorrência do extravio temporário da bagagem o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, perfazendo R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, CC) e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”.

- PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

A Recorrente suscita prescrição quanto ao pedido de indenização por dano moral, com fundamento no artigo 296, §3º, inciso V do Código Civil.

Entretanto, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, nas hipóteses de danos causados por fato do produto ou do serviço.

Rejeito a prejudicial de mérito.

É como voto.

- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Colendos Pares,

Alega a Recorrida que o recurso inominado estaria intempestivo, pois o prazo final para a sua interposição seria dia 16/03/2022, no entanto, este recurso foi apresentado somente em 29/03/2022.

O artigo 50 da Lei 9.099/95 é claro ao afirmar que
“Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso.”.
Com isso, o prazo para apresentação do recurso inominado, somente passa a fluir da decisão que analisa os embargos.

Desta forma, os embargos de declaração interpostos no id 132590158, em 09/03/2022, interromperam o prazo recursal que somente voltou a contar, após a decisão que homologou a desistência, em 13/06/2022 (id 132590174).

Portanto, como o recurso inominado foi interposto em 29/03/2022, este é, tempestivo.

Logo, não acolho a preliminar suscitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

No presente caso, consta que os Autores saíram de Alta Floresta/MT, às 14hs15min e chegaram ao destino, Joinville/SC, às 23h42min. Restou comprovado que as 04 (quatro) bagagens foram extraviadas no dia 09/01/2017, conforme consta no RIB juntado na inicial, sendo a bagagem localizada e devolvida somente no dia seguinte, às 12hs.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral entendo que este ocorreu, na medida em que os passageiros tiveram a sua bagagem extraviada temporariamente, no trecho de ida, fato que configura falha na prestação do serviço e gera desconforto e transtornos o suficiente para dar indenização a uma indenização desta natureza.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.
No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido, adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), isto é, R$ 2.500,00 para cada parte.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022